Tribunal: STJ
Processo: 5133613-29.2017.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2129380 - MG(2024/0083240-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: JOSE EVANGELISTA GONCALVES
ADVOGADOS
: TIAGO HUDSON DA SILVA OLIVEIRA - MG158470
RUTH SALVADOR SILVA PASSOS E OUTRO(S) - ES011577
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA
: IZABELLA FERREIRA FABBRI NUNES - MG143518
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. ÓBICE NÃO UTILIZADO NA DECISÃO AGRAVADA. RAZÕES
DISSOCIADAS.
SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA.
SÚMULA 284/STF.
CASSAÇÃO.
LEGISLAÇÃO
LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXAME.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
SÚMULA 280/STF.
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não se conhece da argumentação recursal de que o deslinde da
controvérsia não depende do reexame de fatos e de provas, pois a decisão agravada
não considerou esse óbice na negativa de conhecimento do recurso especial. Incide no
presente caso, por analogia, o enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
(STF), que estabelece: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
"
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia .
2. Na hipótese de a reforma do acórdão recorrido demandar a interpretação
de normas locais, o recurso especial é inviável. Aplicação, por analogia, da Súmula
280 do Supremo Tribunal Federal (STF).
3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, a ele se nega
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
14/04/2026
22/04/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Paulo Sérgio
Domingues.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56110743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:01:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d91f1a6f-de94-42f0-b506-58707d623130

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56110743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:01:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d91f1a6f-de94-42f0-b506-58707d623130

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2129380 - MG(2024/0083240-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: JOSE EVANGELISTA GONCALVES
ADVOGADOS
: TIAGO HUDSON DA SILVA OLIVEIRA - MG158470
RUTH SALVADOR SILVA PASSOS E OUTRO(S) - ES011577
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA
: IZABELLA FERREIRA FABBRI NUNES - MG143518
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. ÓBICE NÃO UTILIZADO NA DECISÃO AGRAVADA. RAZÕES
DISSOCIADAS.
SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA.
SÚMULA 284/STF.
CASSAÇÃO.
LEGISLAÇÃO
LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXAME.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
SÚMULA 280/STF.
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não se conhece da argumentação recursal de que o deslinde da
controvérsia não depende do reexame de fatos e de provas, pois a decisão agravada
não considerou esse óbice na negativa de conhecimento do recurso especial. Incide no
presente caso, por analogia, o enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
(STF), que estabelece: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
"
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia .
2. Na hipótese de a reforma do acórdão recorrido demandar a interpretação
de normas locais, o recurso especial é inviável. Aplicação, por analogia, da Súmula
280 do Supremo Tribunal Federal (STF).
3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, a ele se nega
provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOSE EVANGELISTA
GONCALVES da decisão de fls. 1.336/1.341.
A parte agravante alega:
(1) "A r. decisão agravada aplicou o óbice da
sob o
Súmula 280/STF
argumento de que a análise da prescrição demandaria a revisão de
legislação local (Lei Estadual no
e Lei Estadual no
), todavia,
5.406/69
869/52
o cerne do Recurso Especial não é a interpretação da lei estadual, mas sim
Documento eletrônico VDA55446570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:22
Código de Controle do Documento: d6ce3b5f-50e3-41c1-b5a1-02c91db0c695

a violação ao artigo 202 do Código Civil Federal, que estabelece
taxativamente que a interrupção da prescrição somente poderá ocorrer uma
" (fl. 1.353); e
única vez
(2) "Não há necessidade de reexaminar provas, pois o que se busca é
a correta qualificação jurídica desses marcos temporais frente à legislação
federal, e se a Sindicância interrompeu a prescrição em 2010, o PAD
instaurado em 2013 não poderia, à luz do Código Civil, gerar nova
interrupção, tratando-se de matéria puramente de direito, passível de análise
" (fl. 1.354).
por esta Corte Superior

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls.
).
1.373/1.377
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, não conheço da argumentação recursal de que o deslinde da
controvérsia não depende do reexame de fatos e de provas, pois a decisão agravada
não considerou esse óbice na negativa de conhecimento do recurso especial,
conforme se extrai do seguinte excerto (fls.
):
1.337/1.341
Na origem, cuida-se de ação ordinária declaratória de nulidade de ato
administrativo, cumulada com pedido de tutela de evidência, ajuizada por
José Evangelista Gonçalves, visando ao restabelecimento de sua
aposentadoria cassada por meio de processo administrativo disciplinar. O
autor sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva da
administração pública.
A parte opôs embargos de declaração na origem com estes
argumentos (fls.
):
1.152/1.153
Vejamos que a interrupção da prescrição, que somente poderá
ocorrer uma vez, ocorreu com a Sindicância ADMINISTRATIVA, nada
importando a promoção em Processo Administrativo disciplinar.
Tal assertiva se dá pelo fato de que os prazos prescricionais
definidos no direito administrativo, como, por exemplo, os prazos
elencados no IRDR
detém 3 (três)
1.0000.16.038002-8/000,
possibilidades de interrupção (30 dias após a inst. da SI e 240 dias da
instauração de Sindicância Adm
Processo Administrativo), porém,
e/ou
necessário destacar que só se interrompem uma vez e, ocorrente o
fato interruptivo, fica prejudicado o lapso que fluiu anteriormente,
reinicia-se a contagem e, o novo prazo, é peremptório e não mais se
sujeita à paralisação.
Ao apreciar o recurso integrativo, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS decidiu o seguinte (fls.
):
1.181/1.182
Voltando ao caso em comento, verifico que o v. acórdão
impugnado não contém qualquer vício que exija a correção através de
Embargos de Declaração.
Documento eletrônico VDA55446570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:22
Código de Controle do Documento: d6ce3b5f-50e3-41c1-b5a1-02c91db0c695

Isso porque, ao contrário do alegado pelo Embargante, restou
consignado no v. acórdão vergastado que, no que tange à prescrição
da sanção punitiva aplicada ao Recorrente, em que pese tenha me
manifestado quando do agravo de instrumento, sequencial 001,
no sentido de haver indícios da referida prescrição, a referida
manifestação se deu em sede liminar, versando aquele recurso sobre
a concessão de tutela de urgência, e, revisitando o caderno
processual, após o regular trâmite do processo na instância originária,
tenho que ela não encontra- se evidenciada, “in casu”, porquanto,
respaldando-se na tese jurídica firmada por este e. Tribunal de Justiça,
quando do julgamento do IRDR no
Tema
1.0000.16.038002-8/000,
no23, utilizado como precedente persuasivo, para as penas de
cassação de aposentadoria, o prazo prescricional seria de 4 (quatro)
anos, interrompendo-se com a instauração da sindicância
bem como com a instauração de Processo
apuratória/investigativa,
Administrativo Disciplinar – PAD.
Restou fundamentado no acórdão atacado que o marco
interruptivo do prazo prescricional se deu com a instauração da
sindicância e, posteriormente instaurando-se processo administrativo
disciplinar, dentro do prazo legal, foi, mais uma vez, interrompido o
prazo prescricional.
Na presente hipótese, observo que o Tribunal de origem resolveu a
controvérsia ao assentar que o prazo prescricional para a aplicação da pena
de cassação de aposentadoria é de 4 (quatro) anos, sendo interrompido com
a instauração da sindicância investigativa e do Processo Administrativo
Disciplinar – PAD.
Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois a
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de
origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o
julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade.
É importante ressaltar que julgamento diverso do pretendido, como
neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
Nos termos do acórdão recorrido, o Tribunal de origem assim se
manifestou sobre a controvérsia (fls.
):
1.067/1.073
No âmbito do Estado de Minas Gerais, a
Lei
Lei no 5.406/1969,
Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prevê,
expressamente, a pena de cassação de aposentadoria, quando da
prática de falta grave capaz de ensejar a pena de demissão, “verbis”:
“Art. 154 - São penas disciplinares:
(...)
VI - cassação de aposentadoria ou disponibilidade.
(...)
Art. 160 - Será aplicada a pena de cassação de
aposentadoria ou disponibilidade se ficar provado que o servidor
policial inativo:
I - praticou, quando em atividade, falta grave e que é
cominada nesta lei a pena de demissão ou de demissão a bem
do serviço público;
II - aceitou ilegalmente cargo ou função pública;
Documento eletrônico VDA55446570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:22
Código de Controle do Documento: d6ce3b5f-50e3-41c1-b5a1-02c91db0c695

III - aceitou representação de Estado estrangeiro, sem
prévia autorização do Presidente da República; e
IV - praticou, quando convocado para o exercício efetivo
de funções policiais, nos termos legais e regulamentares,
quaisquer transgressões puníveis com demissão a bem do
serviço público.” (GN)
As transgressões disciplinares, por sua vez, restaram
estabelecidas nos
e 152 da referida Lei que, ainda, previu, nos
art. 150
e 159, as faltas graves passíveis de demissão ou de
art. 158
demissão a bem do serviço público, que justificam a cassação da
aposentadoria.
No caso, conforme consta dos autos, o
teria
Autor/Apelante
praticado ato ilícito, quando ainda no exercício de sua função como
Policial Civil (evento 11).
[...]
Continuando, no que tange à prescrição da sanção punitiva
aplicada ao Recorrente, em que pese tenha me manifestado quando
do agravo de instrumento, sequencial 001, no sentido de haver
indícios da referida prescrição, revisitando o caderno processual, após
o regular trâmite do processo na instância originária, tenho que ela
não encontra-se evidenciada, “in casu”.
A tese jurídica firmada no julgamento do IRDR no
que, repisa-se, utiliza-se apenas como
1.0000.16.038002-8/000,
precedente persuasivo, estabeleceu que, para as penas de
cassação de aposentadoria, o prazo prescricional seria de 4
(quatro) anos, interrompendo-se com a instauração da
sindicância

bem
como
com
a
apuratória/investigativa,
, nos
instauração de Processo Administrativo Disciplinar – PAD
termos seguintes:
“1) O prazo prescricional para o exercício da pretensão
punitiva da Administração Pública para a aplicação de sanções
contra as transgressões disciplinares praticadas pelos membros
da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais é de: a) 2 (dois) anos
para as penas de repreensão, multa e suspensão e; b) 4
(quatro) anos para as penas de demissão, cassação de
aposentadoria e colocação em disponibilidade;
2) Interrompe-se a fluência do prazo pela instauração de
qualquer procedimento tendente à apuração dos fatos e/ou
aplicação da pena, seja uma sindicância apuratória/investigativa,
uma
sindicância

ou
um
processo
acusatória/punitiva
administrativo disciplinar (PAD);
3) A instauração da sindicância ou do PAD interrompe a
contagem do prazo de prescrição pelo período de
processamento do procedimento disciplinar, que é, no âmbito da
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, de a) 240 dias para o
PAD ou sindicância
a contar da citação do
acusatória/punitiva,
acusado; b) 30 dias para a sindicância
a
apuratória/investigativa,
contar da data da sua instauração; findo os quais retoma-se a
contagem do prazo, pela integra. (TJMG - IRDR - Cv
Documento eletrônico VDA55446570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:22
Código de Controle do Documento: d6ce3b5f-50e3-41c1-b5a1-02c91db0c695

Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa ,
1.0000.16.038002-8/000,
1a Seção Cível, julgamento em
publicação da
17/10/2018,
súmula em
”
29/10/2018)
Voltando-me aos autos, tem-se que o marco interruptivo do
prazo prescricional se deu com a instauração da sindicância no
dia
que, somado ao prazo de 30 dias legalmente
08/02/2010,
previsto para sua conclusão, teria até
para a aplicação
08/03/2014
da pena apropriada (evento 6)
Ocorre que, concluída a sindicância, foi instaurado
processo administrativo disciplinar em
sendo mais
02/05/2013,
uma vez, portanto, interrompido o prazo prescricional.
Com efeito, a pena de cassação da aposentadoria do
foi aplicada em
data anterior ao término do
Autor/Apelante
14/06/2016,
prazo prescricional de 04 (quatro) anos a contar da data de
instauração do PAD supramencionada, somada aos 240 (duzentos e
quarenta) dias legalmente previstos.
Nesse contexto, delineados os marcos interruptivos no curso do
feito, vislumbro que a pretensão punitiva estatal não se encontrava
prescrita - destaquei.
Da leitura do acórdão recorrido, constato que o mérito recursal foi
decidido à luz da interpretação da
(Lei Orgânica da Polícia
Lei 5.406/1969
Civil do Estado de Minas Gerais) e das teses firmadas no julgamento do
IRDR
"
1.0000.16.038002-8/000, que versa acerca do prazo prescricional a
ser aplicado nos casos de pretensão punitiva disciplinar aplicada pela Polícia
Civil do Estado de Minas Gerais e, ainda, sobre a possibilidade ou não de
interrupção do prazo prescricional pela instauração de sindicância
" (fls.
).
meramente apuratória
1.066/1.067
A alteração do julgado, conforme pretendido nas razões recursais,
demandaria, necessariamente, a análise da legislação local, providência
vedada em recurso especial.
Desse modo, aplico à espécie, por analogia, o enunciado 280 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal ("Por ofensa ao direito local não cabe
").
recurso extraordinário
É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos
óbices impostos à admissão do recurso pela alínea
do permissivo
a
constitucional impedem a análise recursal pela alínea
; em razão disso fica
c
prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo
dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica.
A propósito, confiram-se as decisões proferidas nestes processos: (1)
Aglnt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp 1.878.337/RS,
Turma, julgado em
DJe de
e (2) Aglnt no
16/12/2020,
18/12/2020;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp 1.503.880/PE,
em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nesta
extensão, a ele nego provimento.

Por essa razão, incide no presente caso, por analogia, o enunciado 284 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal (STF), que estabelece: "é inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
"
compreensão da controvérsia .
Documento eletrônico VDA55446570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:22
Código de Controle do Documento: d6ce3b5f-50e3-41c1-b5a1-02c91db0c695

Nessa mesma direção:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL POR AUSÊNCIA
DE INTERESSE RECURSAL. ÓBICE NÃO UTILIZADO NA DECISÃO
AGRAVADA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA N. 7/STJ.

AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
284/STF.
SÚMULAS N.
E
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
282/STF
356/STF.
DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO.
PRINCÍPIO DA
SÚMULA N. 283/STF.
DIALETICIDADE.
III, CPC.
AGRAVO
ART. 932,
SÚMULA N. 182/STJ.
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se conhece do agravo interno quanto às primeiras e segundas
alegações fundadas na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, pois a
decisão agravada não utilizou esse óbice na negativa de conhecimento do
agravo em recurso especial. "A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial" (
.
Súmula n. 7/STJ)
Ausência de interesse recursal.
[...]
7. Agravo interno não provido. Sem honorários recursais, por inexistir
condenação em verba de sucumbência nas instâncias ordinárias.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.931.603/RJ,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
4/3/2026,
10/3/2026.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL [...]. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS DO JULGADO. SÚMULA 284/STF.
[...]
3. É inadmissível o recurso especial que apresenta razões
dissociadas do quadro fático e das premissas jurídicas expostos no
acórdão recorrido. Incidência da
("É inadmissível o
Súmula 284/STF
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
.
não permitir a exata compreensão da controvérsia.")
[...]
7. Agravo interno conhecido parcialmente para, na parte conhecida,
negar-se-lhe provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Sérgio
AREsp n. 1.700.429/RJ,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem
26/4/2021,
29/4/2021,
destaques no original.)

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
CONVÊNIO.
MODERNIZAÇÃO
DA
GUARDA
MUNICIPAL.
EXECUÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
RESSARCIMENTO.
MUNICÍPIO.
INTIMAÇÃO
ELETRÔNICA DA SENTENÇA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
RAZÕES
DISSOCIADAS
DOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF.
[...]
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é firme no
sentido de que se o recorrente apresenta razões dissociadas dos
fundamentos adotados pelo acórdão recorrido, o recurso especial é
deficiente na sua fundamentação, o que atrai a aplicação por analogia
.
da Súmula n. 284 do STF
Documento eletrônico VDA55446570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:22
Código de Controle do Documento: d6ce3b5f-50e3-41c1-b5a1-02c91db0c695

[...]
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 1.806.873/PE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem destaques
23/11/2020,
25/11/2020,
no original.)

Na decisão agravada, não se conheceu do recurso especial porque a
reforma do acórdão demandaria o reexame de legislação local.
Em nova análise do presente caso, vê-se, quanto ao ponto objeto do recurso
especial, que o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS decidiu
nestes termos (fls.
):
1.339/1.340
As transgressões disciplinares, por sua vez, restaram estabelecidas
nos
e 152 da referida Lei que, ainda, previu, nos
e 159, as
art. 150
art. 158
faltas graves passíveis de demissão ou de demissão a bem do serviço
público, que justificam a cassação da aposentadoria.
No caso, conforme consta dos autos, o
teria praticado
Autor/Apelante
ato ilícito, quando ainda no exercício de sua função como Policial Civil
(evento 11).
[...]
Continuando, no que tange à prescrição da sanção punitiva aplicada
ao Recorrente, em que pese tenha me manifestado quando do agravo de
instrumento, sequencial 001, no sentido de haver indícios da referida
prescrição, revisitando o caderno processual, após o regular trâmite do
processo na instância originária, tenho que ela não encontra-se evidenciada,
“in casu”.
A tese jurídica firmada no julgamento do IRDR no
que, repisa-se, utiliza-se apenas como
1.0000.16.038002-8/000,
precedente persuasivo, estabeleceu que, para as penas de cassação de
aposentadoria, o prazo prescricional seria de 4 (quatro) anos,
interrompendo-se
com
a
instauração
da
sindicância
bem como com a instauração de Processo
apuratória/investigativa,
, nos termos seguintes:
Administrativo Disciplinar – PAD
“1) O prazo prescricional para o exercício da pretensão punitiva
da Administração Pública para a aplicação de sanções contra as
transgressões disciplinares praticadas pelos membros da Polícia Civil
do Estado de Minas Gerais é de: a) 2 (dois) anos para as penas de
repreensão, multa e suspensão e; b) 4 (quatro) anos para as penas de
demissão, cassação de aposentadoria e colocação em disponibilidade;
2) Interrompe-se a fluência do prazo pela instauração de
qualquer procedimento tendente à apuração dos fatos
aplicação
e/ou
da pena, seja uma sindicância
uma
apuratória/investigativa,
sindicância
ou um processo administrativo
acusatória/punitiva
disciplinar (PAD);
3) A instauração da sindicância ou do PAD interrompe a
contagem do prazo de prescrição pelo período de processamento do
procedimento disciplinar, que é, no âmbito da Polícia Civil do Estado
de Minas Gerais, de a) 240 dias para o PAD ou sindicância
a contar da citação do acusado; b) 30 dias para a
acusatória/punitiva,
Documento eletrônico VDA55446570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:22
Código de Controle do Documento: d6ce3b5f-50e3-41c1-b5a1-02c91db0c695

sindicância
a contar da data da sua
apuratória/investigativa,
instauração; findo os quais retoma-se a contagem do prazo, pela
integra. (TJMG - IRDR - Cv
Relator(a): Des.
1.0000.16.038002-8/000,
(a) Albergaria Costa , 1a Seção Cível, julgamento em 17/10/2018,
publicação da súmula em
”
29/10/2018)
Voltando-me aos autos, tem-se que o marco interruptivo do prazo
prescricional se deu com a instauração da sindicância no dia
que, somado ao prazo de 30 dias legalmente previsto
08/02/2010,
para sua conclusão, teria até
para a aplicação da pena
08/03/2014
apropriada (evento 6)
Ocorre que, concluída a sindicância, foi instaurado processo
administrativo disciplinar em
sendo mais uma vez,
02/05/2013,
portanto, interrompido o prazo prescricional.
Com efeito, a pena de cassação da aposentadoria do Autor/Apelante
foi aplicada em
data anterior ao término do prazo prescricional
14/06/2016,
de 04 (quatro) anos a contar da data de instauração do PAD
supramencionada, somada aos 240 (duzentos e quarenta) dias legalmente
previstos.
Nesse contexto, delineados os marcos interruptivos no curso do feito,
vislumbro que a pretensão punitiva estatal não se encontrava prescrita -
destaquei.

Diferente da alegação da parte ora agravante, a questão controvertida foi
decidida com fundamento em legislação local, na interpretação da
(Lei
Lei 5.406/1969
Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais) e das teses firmadas
no julgamento do IRDR
"
1.0000.16.038002-8/000,
que versa acerca do prazo
prescricional a ser aplicado nos casos de pretensão punitiva disciplinar aplicada pela
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e, ainda, sobre a possibilidade ou não de
interrupção do prazo prescricional pela instauração de sindicância meramente
" (fls.
067).
apuratória
1.066/1.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso especial devido à
incidência, por analogia, da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo interno e, nessa parte, a
ele nego provimento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55446570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:22
Código de Controle do Documento: d6ce3b5f-50e3-41c1-b5a1-02c91db0c695

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.129.380 / MG
Número Registro: 2024/0083240-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000204402713005 51336132920178130024
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JOSE EVANGELISTA GONCALVES
ADVOGADOS
: TIAGO HUDSON DA SILVA OLIVEIRA - MG158470
RUTH SALVADOR SILVA PASSOS E OUTRO(S) - ES011577
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : IZABELLA FERREIRA FABBRI NUNES - MG143518
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - APOSENTADORIA - INVALIDEZ
PERMANENTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: JOSE EVANGELISTA GONCALVES
ADVOGADOS
: TIAGO HUDSON DA SILVA OLIVEIRA - MG158470
RUTH SALVADOR SILVA PASSOS E OUTRO(S) - ES011577
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : IZABELLA FERREIRA FABBRI NUNES - MG143518
TERMO
Documento eletrônico VDA56083742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:30:08
Código de Controle do Documento: 22e509c7-a32a-433e-85e4-90a466152c56

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:30:08
Código de Controle do Documento: 22e509c7-a32a-433e-85e4-90a466152c56